Tribunal: TJDFT
Processo: 0726246-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO JUDICIAL. DEFERIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
1. O art. 2o c/c art. 8o, inc. IX, da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil dispõem que o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que, por sua vez, assume a responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários - o que inclui a lisura das transações e demonstra possível existência de responsabilidade solidária entre as referidas empresas.
2. A possível existência de responsabilidade solidária da empresa requerida quanto à primeira transferência realizada pelo requerente, demonstra ser prudente a manutenção parcial do arresto judicial, a fim de garantir o resultado útil do processo no caso de eventual acolhimento do pedido.
3. O entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.